Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716128-32.2021.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Virmondes Gonçalves da Silva Apeladas: BRB Banco de Brasília S/A Banco Santander (Brasil) S/A Banco Daycoval S/A Banco Itaú Consignado S/A Banco Bradesco S/A Banco Pan S/A Cartão BRB S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Virmondes Gonçalves da Silva (Id. 52788263) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que julgou o pedido improcedente. Aduz que as recorridas efetuam descontos diretamente em sua conta corrente, o que compromete a integralidade de sua remuneração mensal e o mínimo existencial. Nesse contexto, no entanto, deixou de apresentar documentos que atestam a renda mensal recebida comoo aposentado. Feitas essas considerações, intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, forneça os contracheques referentes aos últimos 3 (três) meses. Publique-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator